Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido objetivo prequestionar dispositivos da CRFB, CTN e legislação tributária.

2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. Embargos de declaração rejeitados.